Tribunal: TJDFT
Processo: 0719924-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719924-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JAQUELINE BESERRA DE ALMEIDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jaqueline Beserra de Almeida contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do Processo no 0708100-24.2020.8.07.0003. O Agravo foi interposto desacompanhado das razões recursais. Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do CPC, a Agravante foi intimada para se manifestar, contudo, permaneceu inerte (Id. 37483983). Nos termos do artigo 1.016, II e III, do CPC a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão agravada são requisitos do Agravo Instrumento. Dessa forma, ante a ausência das razões recursais, o presente Agravo não atende aos pressupostos de admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora